Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEMBROLIZUMABE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS.
1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional.
2. No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 706, consolidou a tese de que (a) decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.
3. Constatado que o montante arbitrado a título de multa cominatória se mostra proporcional à relevância do bem jurídico protegido, ao quadro de saúde grave do agravado e ao risco da demora no cumprimento da ordem judicial, não subsiste a tese de onerosidade excessiva, tampouco o risco de enriquecimento sem causa.
4. O cumprimento tempestivo da obrigação obsta a incidência da multa, não havendo que se cogitar a necessidade de limitação do valor.
5. Agravo interno conhecido e não provido.